Tribunal: TJDFT
Processo: 0719443-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719443-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA DE DEBENTURISTAS. GARANTIA DO DIREITO AO VOTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante disciplina dos artigos 291, 292 e 293 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo e, em regra, equivalente ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, podendo este ser corrigido de ofício pelo d. magistrado ou, ainda, impugnado pelo réu em preliminar de contestação. 2. Na ausência de previsão legal específica e, ainda, não sendo possível a definição da vantagem econômica almejada com a demanda judicial, admite-se a atribuição de valor à causa para fins meramente fiscais, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Tratando-se a hipótese de proveito econômico inestimável, deve a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 4. Considerados os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, revela-se inadequada a verba honorária fixada em patamar demasiadamente reduzido, devendo ser majorada em respeito ao trabalho exercido pelos patronos da parte. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, articulando corrigir o valor da causa atribuído pela parte recorrida. Expõe que o valor da causa deve corresponder ao valor do ato jurídico que se pretende realizar. Afirma que o acórdão combatido ao assentar que “a simples participação e exercício de voto não redunda em proveito econômico de R$50.000.000,00”, desconsiderou por completo o artigo 292, inciso II, do CPC. Pede, ante a incorreção apontada entre fundamento do acórdão combatido e o benefício patrimonial pretendido pelo BRB, que era o exercício do direito de computo de votos em Assembleia de Debenturistas vinculado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), seja julgado procedente o pedido de impugnação ao valor da causa, arbitrando-se ao feito o importe de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários de sucumbência deveriam ser arbitrados no percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) observando-se o valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) que deve ter a causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 292, inciso II, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 16605591) “levando-se em conta que se revela inestimável o proveito econômico eventualmente obtido pelo apelado com a procedência do pedido inicial de participação em assembleia de debenturistas, correta a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa (...).Ocorre que, em atenção aos critérios balizadores do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial a complexidade da matéria abordada nos autos e o tempo exigido para o seu serviço, mostra-se inadequada a verba honorária fixada em R$ 3.000,00, razão pela qual, em respeito ao trabalho exercido nos autos pelos patronos da apelante, deve ela ser fixada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice, como já dito, no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou “Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo" (AgInt no REsp 1798528/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/9/2020). Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028